Tribunal: TJSP
Processo: 2277014-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Possessória - Reintegração - Decisão que concede liminar de reintegração em favor do agravado - Alegação de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa - Inocorrência - Inteligência do art. 562 do CPC - Inicial suficientemente instruída com os elementos aptos a demonstrar os requisitos do artigo 561 do CPC em cognição sumária - Razões recursais que não abalaram a

Ementa:
Agravo de instrumento - Possessória - Reintegração - Decisão que concede liminar de reintegração em favor do agravado - Alegação de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa - Inocorrência - Inteligência do art. 562 do CPC - Inicial suficientemente instruída com os elementos aptos a demonstrar os requisitos do artigo 561 do CPC em cognição sumária - Razões recursais que não abalaram a sólida fundamentação da decisão guerreada - Decisão confirmada - Recuso desprovido.